Tribunal: TJMT
Processo: 0004407-69.2014.8.11.0004
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
APELANTE(S):
SÔNIA NUNES DOS SANTOS
APELADO(S):
MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS

Número do Protocolo: 142718/2017
Data de Julgamento: 23-09-2020

E M E N T A
RECURSO DE APELAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ACOLHIMENTO DA IMPUGNAÇÃO – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS EM FAVOR DO IMPUGNANTE – POSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO
O acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença, enseja o pagamento dos honorários advocatícios em benefício da parte impugnante.
Apelo desprovido.

APELANTE(S):
SÔNIA NUNES DOS SANTOS
APELADO(S):
MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS
Egrégia Câmara:
Trata-se de recurso de apelação interposto por SONIA NUNES DOS SANTOS em face da sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, nos autos dos Embargos à Execução n. 4407-69.2014.8.11.0004, que julgou procedentes os embargos e determinou a suspensão da execução de sentença.
Nas razões recursais, a fls. 45/46, a apelante combate a condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ao fundamento de que a petição postulando pelo cumprimento de sentença apenas foi protocolada diante da errônea certificação do trânsito em julgado da sentença.
Assevera que o Município apelado não interpôs recurso na fase de conhecimento, mostrando-se precluso seu direito quase 4 anos depois da prolação da sentença.
Diz que não houve contraposição do apelado em relação aos cálculos apresentados, razão pela qual requer seja afastada a condenação no ônus sucumbenciais.
Em contrarrazões, a fl. 50/52, o apelado pede pelo desprovimento do apelo
A d. Procuradoria-Geral de Justiça, absteve-se em manifestar por não vislumbrar interesse público na lide (fl. 62).
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Ab initio, defiro os benefícios da justiça gratuita, haja vista que a parte apelante já é beneficiária na primeira instância.
Cuida-se na origem, de embargos à execução opostos em cumprimento de sentença, objetivando a ineficácia do decreto sentencial por não ter sido submetido ao reexame obrigatório.
O juízo a quo acolheu a impugnação e determinou a suspensão da execução da sentença, e condenou a exequente nos ônus de sucumbência.
Inconformada, recorre, combatendo a condenação nas custas processuais e honorários ao argumento de que a ação de cumprimento de sentença foi motivada pela errônea certificação do transito em julgado do edito sentencial. E que não há pedido de condenação em honorários na peça recursal.
A despeito, havendo impugnação ao cumprimento de sentença, são devidos honorários advocatícios.
Deveras, a condenação nas verbas de sucumbência decorre de fato objetivo da derrota no processo, cabendo ao juiz condenar de oficio a parte vencida, ainda que não haja pedido expresso nesse sentido.
O art. 85, §1º do CPC, é expresso quanto ao cabimento de honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença, tendo o STJ firmado entendimento consolidado na Sumula 519[1], no sentido de que apenas no caso de rejeição da impugnação ao cumprimento, não cabe a verba honorária, de modo que, no caso de acolhimento da impugnação, ainda que parcial, serão arbitrados honorários em benefício do executado, com base no art. 20, § 4º, do CPC.
Ressalte-se que, se houver acolhimento total da impugnação, como sói o caso em pauta, com extinção do feito mediante sentença (art. 475-M, § 3º), os honorários em favor do exequente deixam de existir, sendo arbitrados unicamente ao executado - nesse caso, fica claro que quem deu causa ao procedimento de cumprimento de sentença foi o exequente, devendo ele arcar com as verbas advocatícias.
A propósito:
PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DA SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO – ACOLHIMENTO – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – POSSIBILIDADE – FIXAÇÃO DE ACORDO COM O PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO – ARTIGO 85, § 3o, INCISO II, DO CPC – PROVIMENTO PARCIAL.
O Superior Tribunal de Justiça, na sistemática dos recursos repetitivos, pacificou o entendimento de que o acolhimento, no todo ou em parte, da impugnação ao cumprimento de sentença, implica o arbitramento de honorários advocatícios em favor da parte impugnante.
Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, os honorários advocatícios devem ser fixados de acordo com o proveito econômico obtido (art. 85, § 3o, II, do CPC). (N.U 0013651-93.2012.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/07/2020, Publicado no DJE 17/07/2020).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO – ACOLHIMENTO PARCIAL DA IMPUGNAÇÃO QUE ENSEJA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS APENAS EM FAVOR DO EXECUTADO/IMPUGNANTE – ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL CONSOLIDADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA PELO RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
O acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença, mesmo de forma parcial, enseja o pagamento dos honorários advocatícios única e exclusivamente em benefício da parte impugnante.(N.U 1002070-92.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/07/2020, Publicado no DJE 03/08/2020)
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. EDSON DIAS REIS (Relator), DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (1º Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2ª Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 23 de setembro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR EDSON DIAS REIS - RELATOR
------------------------------------------------------------
[1] Súmula 519 do STJ, verbis: “Na hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, não são cabíveis honorários advocatícios”.